Tribunal: STM
Processo: 7000695-36.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO PARA A DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS POR CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO DA REPRESENTAÇÃO. APRECIAÇÃO DA CONDUTA PROFISSIONAL, PESSOAL E FAMILIAR DO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. MANUTENÇÃO DO POSTO E DA PATENTE. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Representação para a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato (RDIO), julgada procedente para declarar o Representado indigno, determinando a perda de seu posto e patente. O Embargante alega que o Acórdão contestado contém suposta omissão, por não haver enfrentado, em sua fundamentação, os argumentos defensivos, quanto à boa e ilibada postura social e profissional do Embargante. II - A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões, suscitou questão preliminar, pugnando pelo não conhecimento da insurgência, por entender que “não há omissão 'de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento' (art. 1.022, II, do CPC), diante do que sequer conhecimento comporta o recurso manejado, por não preenchido o requisito de seu cabimento”. III - No âmbito desta Corte, o juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração ocorre em análise sumária de cognição, avaliando a presença dos requisitos objetivos de interposição do recurso, a tempestividade e o interesse, consistente na indicação dos pontos eventualmente omissos, contraditórios ou ambíguos, aspectos obervados na presente irresignação. IV - Considerando ser esta a primeira oportunidade em que a parte questiona o Acórdão em tela, e, sobretudo, em razão de a RDIO possuir rito procedimenal sui generis, que não comporta a interposição de apelação, representante por excelência do duplo grau de jurisdição no sistema jurídico Pátrio, o inconformismo do Embargante merece ser apreciado, em homenagem aos postulados do contraditório e da ampla defesa, e a fim de ser garantido o devido processo legal, com vistas a assegurar a máxima legalidade à Representação em tela. V - Preliminar rejeitada por unanimidade. Embargos de Declaração conhecidos. VI - No mérito, não há que se falar em omissão no Acórdão embargado. Conforme prevê o art. 542, caput, do CPPM, a via irresignatória dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau, tratando-se de instrumento de alcance restrito, cujo escopo é a integração da decisão, visando ao seu aperfeiçoamento, e que não se presta ao simples revolvimento da matéria fático-probatória, com o fim de alteração do resultado meritório hostilizado. VII - A RDIO constitui procedimento de natureza estritamente ético-moral, com assento constitucional no art. 142, §3º, VI e VII, da CF/88, voltada para a avaliação dos reflexos da prática ilícita pela qual o militar foi condenado, à luz dos preceitos de respeito ao decoro e pundonor castrenses, segundo norma contida no Estatuto dos Militares. VIII - A pretensão deduzida nos presentes Embargos ultrapassa os referidos marcos da RDIO, visto que busca introduzir no bojo do processo questões não afetas ao evento que lhe deu origem e seus reflexos na carreira do Representado. O fundamento da Representação foi a condenação do Oficial, por período superior a 2 (dois) anos, pela prática das condutas dos art. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim, sua carreira profissional e seu comportamento social e familiar não se encontram inseridos no objeto de análise da Representação a que foi submetido. IX - Em que pesem as teses defensivas não terem o condão de interferir no resultado do julgamento da RDIO, por serem desvinculadas do mérito do procedimento, diversamente do que sustenta a defesa, a argumentação não foi negligenciada no Acórdão recorrido, em cuja fundamentação verifica-se o enfrentamento da ponderação, entre a alegada boa conduta social e profissional do Embargante e a prática criminosa por ele perpetrada, razão pela qual inexiste motivação hábil a provocar a pleiteada reforma do Acórdão embargado. X - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000695-36.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ
ADVOGADO(A): RODRIGO FRANCISCO GADELHA DOS SANTOS (OAB RJ167100)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR E, CONSIDERANDO
DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
MANTENDO INCÓLUME O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, EM TODOS OS SEUS
JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000695-36.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ
ADVOGADO(A): RODRIGO FRANCISCO GADELHA DOS SANTOS (OAB RJ167100)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
REPRESENTAÇÃO
PARA
A
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO A PENA SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS POR CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ALEGADA
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DA
REPRESENTAÇÃO.
APRECIAÇÃO
DA CONDUTA PROFISSIONAL, PESSOAL E FAMILIAR DO
EMBARGANTE.
INOCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO
DA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. MANUTENÇÃO DO
POSTO E DA PATENTE. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em
Representação para a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato (RDIO), julgada procedente para declarar o
Representado indigno, determinando a perda de seu posto e patente.
O Embargante alega que o Acórdão contestado contém suposta
omissão, por não haver enfrentado, em sua fundamentação, os
argumentos defensivos, quanto à boa e ilibada postura social e
profissional do Embargante.
II - A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões, suscitou
questão preliminar, pugnando pelo não conhecimento da insurgência,
por entender que “não há omissão 'de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento' (art. 1.022, II,
do CPC), diante do que sequer conhecimento comporta o recurso
manejado, por não preenchido o requisito de seu cabimento”.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - No âmbito desta Corte, o juízo de admissibilidade dos Embargos
de Declaração ocorre em análise sumária de cognição, avaliando a
presença dos requisitos objetivos de interposição do recurso, a
tempestividade e o interesse, consistente na indicação dos pontos
eventualmente
omissos,
contraditórios
ou
ambíguos,
aspectos
obervados na presente irresignação.
IV - Considerando ser esta a primeira oportunidade em que a parte
questiona o Acórdão em tela, e, sobretudo, em razão de a RDIO possuir
rito procedimenal sui generis, que não comporta a interposição de
apelação, representante por excelência do duplo grau de jurisdição no
sistema jurídico Pátrio, o inconformismo do Embargante merece ser
apreciado, em homenagem aos postulados do contraditório e da ampla
defesa, e a fim de ser garantido o devido processo legal, com vistas a
assegurar a máxima legalidade à Representação em tela.
V - Preliminar rejeitada por unanimidade. Embargos de Declaração
conhecidos.
VI - No mérito, não há que se falar em omissão no Acórdão
embargado. Conforme prevê o art. 542, caput, do CPPM, a via
irresignatória dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios
decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo
grau, tratando-se de instrumento de alcance restrito, cujo escopo é a
integração da decisão, visando ao seu aperfeiçoamento, e que não se
presta ao simples revolvimento da matéria fático-probatória, com o
fim de alteração do resultado meritório hostilizado.
VII - A RDIO constitui procedimento de natureza estritamente ético-
moral, com assento constitucional no art. 142, §3º, VI e VII, da CF/88,
voltada para a avaliação dos reflexos da prática ilícita pela qual
o militar foi condenado, à luz dos preceitos de respeito ao decoro e
pundonor castrenses, segundo norma contida no Estatuto dos Militares.
VIII - A pretensão deduzida nos presentes Embargos ultrapassa os
referidos marcos da RDIO, visto que busca introduzir no bojo do
processo questões não afetas ao evento que lhe deu origem e seus
reflexos na carreira do Representado. O fundamento da
Representação foi a condenação do Oficial, por período superior a 2
(dois) anos, pela prática das condutas dos art. 241-A e 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, assim, sua carreira profissional e
seu comportamento social e familiar não se encontram inseridos no
objeto de análise da Representação a que foi submetido.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX - Em que pesem as teses defensivas não terem o condão de interferir
no resultado do julgamento da RDIO, por serem desvinculadas do
mérito do procedimento, diversamente do que sustenta a defesa, a
argumentação não foi negligenciada no Acórdão recorrido, em cuja
fundamentação verifica-se o enfrentamento da ponderação, entre a
alegada boa conduta social e profissional do Embargante e a prática
criminosa por ele perpetrada, razão pela qual inexiste motivação hábil
a provocar a pleiteada reforma do Acórdão embargado.
X - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento recursal, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, e,
considerando demonstrados os requisitos de admissibilidade, conhecer dos
Embargos de Declaração, para, no mérito, por unanimidade, rejeitá-los, mantendo-se
incólume o Acórdão hostilizado, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo causídico Dr.
Rodrigo Francisco Gadelha dos Santos, inscrito na OAB/RJ sob o nº 167.100, em
face do Acórdão proferido nos autos da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato (RDIO) nº 7000578-
79.2022.7.00.0000/DF, subscrita pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Antônio Pereira Duarte.
A referida Representação foi proposta em desfavor do Capitão-de-
Fragata (RM1-IM) ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ, condenado pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª Região à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 1 (um)
mês de reclusão, em razão da prática dos delitos previstos no art. 241-A
1 da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por duas vezes, na forma do art.
71
2 do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no art. 241-
B
3 daquele diploma legal.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento Virtual, ocorrida entre 19/06/2023 e
22/06/2023, esta Colenda Corte decidiu declarar indigno o sobredito Oficial,
conforme extrato da Ata abaixo transcrita (evento 55 da RDIO nº 7000578-
79.2022.7.00.0000):
“Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe,
proferiu a seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
ACOLHER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, FORMULADA PELO EXMO. SR.
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O CAPITÃO
DE FRAGATA RM1 IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ INDIGNO PARA
O OFICIALATO, DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DO
SEU POSTO E PATENTE, NA FORMA DOS ARTS. 142, §3º, INCISOS VI E VII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/80; E 115, DO
RISTM. DETERMINOU, AINDA, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
ART. 143, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
"F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.” (Grifos nossos).
Inconformada, a Defesa do Embargante sustenta a existência de
omissão no Acórdão vergastado, defendendo que a conduta perpetrada pelo Oficial
não atingiu terceiros, tampouco envolveu contato lascivo com eventuais crianças ou
adolescentes (evento 65 da RDIO), in verbis:
“Não há como contestar que a conduta delituosa praticada pelo ora embargante foi
reprovável. Contudo, ela não passou disso. Eticamente e moralmente não passou do
grau da reprovabilidade, na medida em que não repercutiu na integridade ou na
dignidade de terceiros, fato este que não foi observado pelo Colegiado quando da
prolação do decisum.
Houve violação a dispositivos do ECA? Sim, houve. Mas essa violação não foi
direcionada a nenhuma pessoa específica e nem tão pouco houve satisfação de
lascívia realizadas com menores de idade, que pode ser atestado no conteúdo
probatório examinado por este Colegiado. O ora embargante, de maneira
reprovável, teve acesso a conteúdo pornográfico digital que continha material
contestável, mas NUNCA TEVE CONTATO PRESENCIAL/FÍSICO com nenhum
menor de idade, seja do sexo masculino ou feminino. [...]”.
Ainda, sustentando a alegada omissão, destaca a Defesa, in litteris:
“Devemos pontuar ainda que esse Colegiado não teceu um único comentário acerca
do fato de que o ora embargante ter sido sempre um pai e um padrasto exemplar,
jamais tendo realizado nenhuma conduta que colocasse a integridade e dignidade
de seu filho e de sua enteada em perigo, conforme, atestado no laudo elaborado
pela Autoridade Pública especializada, anexado quando da apresentação das razões
defensivas.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A leitura do documento em evidência demonstra de maneira hialina que nunca
houve nenhuma conduta ilícita praticada pelo CF (RM1-IM) A. O. M. em desfavor
dos menores que com que ele coabitavam diariamente, ao contrário, diga-se, jamais
houve nada que indicasse ter ele praticado atos sexuais, tirado fotos ou armazenado
vídeos dos filhos, o que seria esperado de uma pessoa acusada dos crimes dos quais
ele fora acusado pelo MPF.
Os menores e a sua genitora relataram para a autoridade policial que o CF (RM1-
IM) A. O. M. sempre foi um bom pai, estando não apenas presentes na vida de
ambos como também influenciou de maneira positiva para o desenvolvimento
pessoal e intelectual dos mesmos, preservando, inclusive, que tivesse acesso a
conteúdo inadequado para as suas respectivas idades.
Tal situação, repita-se, não foi sequer levada em consideração no acórdão ora
combatido, sendo certo que a mesma influencia diretamente no que diz respeito a
moral do embargante perante a sociedade e seu núcleo familiar. [...]”.
Ao final, requer o recebimento e o acolhimento dos presentes
Aclaratórios, a fim de que as soerguidas omissões sejam sanadas, com a consequente
reforma do Decisum recorrido.
Rememore-se que o Parquet Castrense, na peça Vestibular da
Representação, pugnou pelo reconhecimento da indignidade para com o Oficialato
do Embargante, com sua condenação à perda do posto e da patente, nos seguintes
termos (evento 1 da RDIO):
“1. O Capitão-de-Fragata RM1-IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ foi
condenado pela Justiça Federal à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão
em razão da prática do delito previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal,
em concurso material com o crime previsto no art. 241-B daquele diploma legal.
2. Isso porque publicou 22 imagens de conteúdo pedopornográfico entre os dias 25
e 27 de novembro de 2013 na plataforma Twitter, em sua conta @decameron, e mais
seis imagens com as mesmas características, também naquele site, entre os dias 28 e
30 de dezembro de 2013, em sua conta @deca197.
3. Além disso, armazenava grande quantidade de arquivos com conteúdo
pedopornográfico em HD externo, tablete e smartphones de sua propriedade.
[...]
10. Assim, não há dúvida de que os crimes praticados pelo oficial representado
demonstram seu descaso para com os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei nº 6.880/1980:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de
ética militar:
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo
dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na via pública e na particular;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos de ética militar.
(destacou-se)
11. Pela prática das ações delituosas supradestacadas, e em razão da condenação
criminal ditada pela Justiça Federal, na contramão do que se espera de um oficial
das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse colendo
Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do §3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, declare o Capitão-de-Fragata
RM1-IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ indigno e, por conseguinte,
condene-o à perda do posto e da patente que detém, com a adoção do procedimento
previsto no art. 115 e seguintes do RISTM.” (Grifos nossos).
Em Despacho proferido na data de 21/9/2023, admiti o presente
Recurso, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade, à luz dos arts. 538
4,
540
5 e 542
6, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e do art. 130
7 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Na mesma ocasião, considerando que o pleito do Embargante atribui,
ainda que implicitamente, efeitos modificativos aos aclaratórios, ao requerer o
afastamento da declaração de indignidade para com o Oficialato assentada no
Acórdão hostilizado, com a consequente manutenção do posto e da patente do
Oficial representado, determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, na forma do § 1º do art. 131
8 do RISTM (evento 5 dos ED).
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se em
Parecer da lavra do Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Procurador-Geral de
Justiça Militar, no seguinte sentido (evento 9 dos ED), in verbis:
“4. Requer, então, o ‘acolhimento das razões ora expostas a fim de que sejam
sanadas as omissões aqui descritas e, ao fim, seja afastada a declaração de
indignidade ora combatida’ (Evento 1).
5. Pois bem. Tem razão o embargante quando afirma que os temas de que tratou nas
razões dos aclaratórios não foram enfrentados pelo Tribunal, mas as questões ora
suscitadas não foram debatidas nem integram o acórdão simplesmente porque não
interessam ao julgamento da causa.
6. Não interessam porque o contato presencial/físico com menores de idade, que
coabitem com ele ou não, não é elementar dos tipos penais previstos nos arts. 241-A
e 241- B do ECA, ou seja, não é circunstância dos crimes pelos quais foi condenado
e em razão dos quais foi, alfim, submetido ao julgamento ético.
7. Assim, não há omissão "de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, do CPC), diante do que sequer
conhecimento comporta o recurso manejado, por não preenchido o requisito de seu
cabimento.
8. De todo modo, quanto ao seu propósito, a impugnação tampouco merece
conhecimento, pois o que se pretende, em rigor, é a revisão de julgado
fundamentado à exaustão no sentido da violação da moral, da ética, do decoro e
pundonor militares em razão da prática de abjetas infrações penais: [...]
Considerando-se, portanto, não haver omissão que autorize a oposição dos
embargos, e tendo em conta, outrossim, a pretensão de revisão do julgado,
igualmente incabível na via eleita, pugna-se pelo não conhecimento do recurso;
superada a preliminar, requer-se o não acolhimento da impugnação, uma vez que
não há vício algum no acórdão embargado.".
É o breve Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos no patrocínio dos
interesses do Capitão de Fragata RM1 IM ANDERSON LIVEIRA MARENDAZ,
contra o Acórdão proferido nos autos da Representação para a Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato (RDIO) nº 7000578-
79.2022.7.00.0000, julgada neste Sodalício, em Sessão Virtual ocorrida entre
19/06/2023 e 22/06/2023 (evento 01).
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Opostos os presentes Aclaratórios, determinei a abertura de vista à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), que apresentou suas contrarrazões à
insurgência (evento 09).
Em sua manifestação, a PGJM suscita questão preliminar, cujo
enfrentamento deve anteceder o exame da pretensão defensiva em tela.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Segundo o entendimento do ilustre Parquet das Armas, na insurgência
em apreciação “não há omissão ‘de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’ (art. 1.022, II, do CPC), diante do
que sequer conhecimento comporta o recurso manejado, por não preenchido o
requisito de seu cabimento”. (Grifos no original).
Nessa senda, para a PGJM, a irresignação sub examine não mereceria
sequer ser processada, razão pela qual pugna “pelo não conhecimento do recurso”.
Todavia, em se tratando de Embargos de Declaração, o posicionamento
deste Sodalício firmou-se no sentido de que o juízo de admissibilidade recursal
ocorre em análise sumária de cognição, levando em conta a observância dos
requisitos objetivos de interposição do recurso, notadamente o interesse, mediante a
indicação dos pontos em que onde a parte entende haver obscuridade, omissão,
contradição ou ambiguidade, e a tempestividade.
Neste sentido, esclarece o seguinte precedente:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEITADA. UNÂNIMIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. I - O EXAME DOS
CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É
REALIZADO COM BASE EM UM JUÍZO SUPERFICIAL DE COGNIÇÃO DE
MANEIRA QUE, RESPEITADOS TAIS REQUISITOS, A PETIÇÃO MERECE
SER CONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA À
UNANIMIDADE.
(...)
V
-
PRELIMINAR
REJEITADA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (Superior Tribunal Militar.
Embargos de Declaração Criminal nº 7000092-60.2023.7.00.0000. Relatora
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 13/4/2023.
Publicado em 2/6/2023). (Grifos nossos)
In casu, os Aclaratórios foram opostos por parte interessada, diante da
evidente sucumbência, observados os requisitos do art. 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), notadamente por terem sido indicados os pontos
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos quais o Embargante entende ser o Acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso, e dentro do interregno temporal de 5 (cinco) dias previsto no citado artigo
do RISTM e no art. 540 da Norma Adjetiva Castrense.
Além disso, é a primeira oportunidade em que a parte questiona o
Acordão vergastado, não tendo sido manejados Declaratórios anteriormente, nem
tampouco qualquer outra espécie recursal.
Outro aspecto a ser considerado é que a Decisão questionada
representa prejuízo de significativa proporção para o Embargante, pois trata-se de
Representação para a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato, julgada procedente por esta Corte, cujo resultado, após consolidar-se,
importará na exclusão do Oficial dos quadros da Marinha do Brasil e, via de
consequência, na cessação de percepção de vencimentos.
Há que se considerar, também, que a RDIO possui um rito
processual sui generis, iniciado neste próprio Tribunal, de forma que não comporta o
recurso de Apelação, representante, por excelência, do duplo grau de jurisdição no
sistema jurídico Pátrio.
Isso posto, não obstante as claras razões apresentadas pela PGJM, no
sentido do não conhecimento recursal, a meu sentir, o inconformismo do
Embargante merece ser apreciado, em homenagem aos postulados do contraditório e
da ampla defesa, e a fim de que seja garantido o devido processo legal, com vistas a
assegurar a máxima legalidade à RDIO em tela.
Ademais, o enfrentamento do recurso, nesta oportunidade, evitará o
manejo desnecessário de Agravo Interno, caso o Embargante não se conforme com a
negativa de seguimento dos Embargos, o que, necessariamente, provocará a
submissão do inconformismo à apreciação do Plenário. Assim, a admissão, no
momento atual, significa, também, medida de economia processual.
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento recursal suscitada pela PGJM e, considerando demonstrados os
requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.
MÉRITO
Conforme relatado, a Representação sub oculi foi proposta, em
desfavor do Capitão de Fragata RM1 IM ANDERSON LIVEIRA MARENDAZ, em
razão de sua condenação, com trânsito em julgado, pelo Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, como
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em concurso material com o
crime previsto no art. 241-B daquele mesmo diploma legal.
Por ocasião do aludido Julgamento, o Plenário deste Tribunal decidiu,
por unanimidade, considerar o militar indigno para com o Oficialato, declarando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, §3º,
incisos VI e VII
9, da Constituição Federal, do art. 120, I
10, da Lei nº 6.880/80 e do
art. 115
11 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Irresignado, o Embargante veiculou os presentes Embargos de
Declaração, entretanto, não se desincumbiu da demonstração do mister recursal.
Conforme estatuído no art. 542, caput, do CPPM, a via irresignatória
dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, porventura presentes em decisão
colegiada de segundo grau.
Com vênias a entendimentos doutrinários divergentes, considero que
os Embargos possuem natureza jurídica recursal, pois encontram-se posicionados na
parte da Lei Adjetiva destinada aos recursos, tanto no âmbito do Processo Civil,
quanto no Processo Penal e Processo Penal Militar. Contudo, a própria norma de
regência restringe, expressamente, o alcance do instituto, ao delimitar que este deve
indicar “os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso”. Trata-se, pois, de instrumento de integração da decisão judicial, visando ao
seu aperfeiçoamento.
Nesse diapasão, os Embargos de Declaração não se destinam ao
simples revolvimento da matéria fático-probatória, com o escopo de alteração do
resultado meritório hostilizado. No âmbito da modalidade recursal em tela, o
reexame do Acórdão embargado somente será possível nos casos em que
o Decisum proferido pelo colegiado careça de complementação ou de esclarecimento
acerca de seu conteúdo.
Em decorrência dessa característica, sem prejuízo de outros, é típico
dos Declaratórios o chamado “efeito devolutivo ou regressivo”, consistente na
devolução, ao próprio órgão prolator da decisão, do conhecimento e avaliação dos
pontos atacados por meio do recurso.
Em outro vértice, não é próprio dos Embargos, em princípio, o efeito
modificativo, ou seja, a alteração do mérito da decisão questionada. Porém, a
depender da análise e do grau de integração ou de correção da decisão recorrida,
pode decorrer a modificação do anteriormente decidido.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É exatamente o que se verifica na hipótese em apreciação, pois a
argumentação veiculada nos presentes Embargos pretende, sobretudo, o afastamento
da declaração de indignidade consignada no Julgado recorrido, sustentando, ainda
que implicitamente, pleito modificativo de mérito.
A Defesa alega que o Acórdão contestado contém suposta omissão,
pois, no enfrentamento dos argumentos defensivos na RDIO, silenciou, em sua
fundamentação, quanto à boa e ilibada postura social e profissional do Embargante,
contexto que não teria sido maculado “pela conduta reprovável por ele praticada”.
Consigna que nada foi mencionado quanto ao fato de o Embargante
“ter sido sempre um pai e um padrasto exemplar, jamais tendo realizado nenhuma
conduta que colocasse a integridade de seu filho e de sua enteada em perigo,
conforme atestado no laudo elaborado pela Autoridade Pública especializada”.
E também, que “Tal situação, repita-se, não foi sequer levada em
consideração no acórdão ora combatido, sendo certo que a mesma influencia
diretamente no que diz respeito a moral do embargante perante a sociedade e seu
núcleo familiar [...]”.
Não assiste razão à Defesa em sua argumentação, pois não há que se
falar na existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão
vergastado.
Na hipótese sub examine, há duas situações, que não se confundem. A
primeira delas é a condenação, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, imputando ao Representado, ora Embargante, o cometimento dos delitos
insculpidos nos arts. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), cujas possibilidades de discussão encontram-se fulminadas pelo
trânsito em julgado, de onde se infere esgotada toda e qualquer discussão, a respeito
da prática delitiva e suas nuances.
Esta condenação deu ensejo a uma segunda situação, a Representação
para a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
decorrente da condenação, transitada em julgado, inserir crase pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos.
A RDIO constitui procedimento de natureza estritamente ético-moral,
próprio do regime jurídico especial previsto para os militares das Forças Armadas,
estabelecido no Estatuto dos Militares, e possui assento constitucional específico nos
incisos VI e VII do §3º do art. 142 da CF.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, a essência do julgamento da RDIO reside na verificação
dos aspectos ético-morais relacionados à carreira do Oficial, mais precisamente, na
avaliação dos reflexos da prática ilícita à luz dos preceitos de respeito ao decoro e ao
pundonor militares, observado o disposto no Estatuto castrense.
Esse foi o escopo da apreciação da RDIO a que foi submetido o
Embargante, cuja solução norteou-se pela averiguação da compatibilidade da
condenação que lhe deu origem com a carreira das Armas, isto é, se a ilegalidade
levada a efeito pelo militar seria aceitável, segundo as balizas de conduta ético-moral
ilibada exigidas de um Oficial das Forças Armadas.
A pretensão deduzida nos presentes Embargos ultrapassa os referidos
marcos da RDIO, visto que busca introduzir, no bojo do processo, questões não
afetas ao evento que lhe deu origem e os seus reflexos na carreira do Representado.
Diversamente do que pretende fazer crer a argumentação defensiva, a
carreira profissional e o comportamento social e familiar do Embargante não se
encontram inseridos no objeto de análise da Representação a que ele foi submetido.
Esta, repise-se, tratou da incompatibilidade da condenação, por aviltar o Estatuto da
Criança e do Adolescente, com a condição de Oficial da Marinha do Brasil.
Não obstante, apenas a título argumentativo, impende registrar que o
ilícito praticado pelo Representado, ao longo de alguns anos e quando ainda era
militar da ativa, é dotada de expressiva envergadura lesiva, projetando um elevado
grau de reprovabilidade e tornando inquestionável sua incompatibilidade com os
preceitos ético-morais exigidos de um Oficial das Forças Armadas.
Considerar-se a carreira profissional do Militar, aliada a um suposto
bom desempenho de sua paternidade – conclusão extraída de um único relatório
policial –, para avalizar o afastamento da indignidade para com o Oficialato a ele
imputada, é estratégia defensiva que não merece qualquer amparo.
Com efeito, os aspectos sobrelevados pela Defesa, afetos à postura
profissional, social e familiar do Embargante, mostram-se totalmente desatrelados do
fim visado pela RDIO, não encontrando ressonância nas provas coligidas aos autos,
por não se coadunar com o cerne de apreciação da demanda.
Instada a se manifestar, a Ilma. Procuradoria-Geral de Justiça Militar
posicionou-se neste mesmo sentido, in litteris:
“5. Pois bem. Tem razão o embargante quando afirma que os temas de que tratou
nas razões dos aclaratórios não foram enfrentados pelo Tribunal, mas as questões
ora suscitadas não foram debatidas nem integram o acórdão simplesmente porque
não interessam ao julgamento da causa.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Não interessam porque o contato presencial/físico com menores de idade, que
coabitem com ele ou não, não é elementar dos tipos penais previstos nos arts. 241-A
e 241- B do ECA, ou seja, não é circunstância dos crimes pelos quais foi condenado
e em razão dos quais foi, alfim, submetido ao julgamento ético.
7. Assim, não há omissão ‘de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento’ (art. 1.022, II, do CPC), diante do que sequer
conhecimento comporta o recurso manejado, por não preenchido o requisito de
seu cabimento.
8. De todo modo, quanto ao seu propósito, a impugnação tampouco merece
conhecimento, pois o que se pretende, em rigor, é a revisão de julgado
fundamentado à exaustão no sentido da violação da moral, da ética, do decoro e
pundonor militares em razão da prática de abjetas infrações penais: [...].” (Grifos
nossos).
A toda evidência, a argumentação trazida à apreciação desta Colenda
Corte, em sede de Aclaratórios, não tem o condão de elidir o julgamento proclamado
nos autos da Representação em epígrafe, pois os aspectos suscitados não são hábeis
a modificar a conclusão, quanto aos reflexos ético-morais da conduta do
Embargante, objetivo essencial da RDIO.
Além disso, ao contrário do que sustenta a Defesa em sua Inicial, a
indigitada argumentação defensiva não foi negligenciada no Acórdão recorrido.
Nesse mister, peço vênia para colacionar trecho extraído do Acórdão
questionado, por meio do qual se verifica, exatamente, o enfrentamento da
ponderação feita, entre a alegada boa conduta social e profissional do Embargante e
a prática criminosa por ele perpetrada, in verbis:
“Intensificando-se as políticas de enfrentamento à pedofilia e à pornografia infantil,
o legislador ordinário, por meio da Lei nº 11.829/2008, agregou ao ECA a
tipificação de determinados comportamentos, objetivando aprimorar o combate à
produção, à venda e à distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a
aquisição e a posse de tal material e outras ações relacionadas à pedofilia na
internet.
As condutas descritas nos art. 241-A e 241-B decorrem desta lei e situam-se no
âmbito da dinâmica de prevenção à criminalidade cibernética e à exploração sexual
infantil.
Esta temática encontra ressonância no ordenamento jurídico internacional, a cuja
toada o Direito pátrio, constantemente, busca alinhar-se, especialmente no que
concerne à salvaguarda dos direitos relacionados aos grupos de maior
vulnerabilidade.
Os tipos penais dos art. 241-A e 241-B classificam-se como crimes de mera conduta,
dispensando-se a ocorrência efetiva de dano. Ou seja, são suficientes para a
configuração do delito a disponibilização de imagens obscenas, em site ou em rede
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

social, ainda que oriundas de montagem, e mesmo não acessadas por nenhum
terceiro, ou o simples armazenamento do conteúdo pedopornográfico, independente
de qualquer sinal de repasse ou de transmissão a outrem.
A apresentação dos crimes pelos quais o Oficial foi condenado já demonstra a
gravidade do cenário e a pertinência da presente Representação, inclusive porque a
própria condenação criminal contém em seu bojo considerações a respeito da
pessoa do Representado, consoante se observa no seguinte excerto, in verbis:
‘Os equipamentos de ponta que foram apreendidos em poder do acusado e os
variados aplicativos que utilizavam o perfil de uma pessoa tecnológica,
voltada para o mundo digital, sobretudo levando-se em consideração o ano
dos fatos, 2013, quando o acesso à internet e às redes sociais era restrito a
um público com maior padrão socioeconômico e nível de escolaridade
elevado. A esse propósito, cumpre dizer que o acusado disse possuir duas
graduações, sendo formado pela Escola Naval e Ciências Navais com
habilitação em administração de empresa e, também, bacharel em Direito.
Além disso, informou que tem quatro pósgraduações voltadas para
orçamento, finanças e ensino superior. [...] Deve ser afastada, ainda, a tese
de que o réu agiu em erro de proibição, desconhecendo o caráter ilícito de
sua conduta. Isso porque é uma pessoa altamente instruída, sendo, inclusive,
bacharel em Direito. Ademais, diante dos inúmeros acessos que fez, é
impossível que, em algum momento, não tivesse visto uma das inúmeras
propagandas que alertam sobre os malefícios da pornografia infantil e
estimulam, inclusive, a realização de denúncias.’ (Grifos nossos)
Não há dúvidas de que os crimes em comento aviltam, por si sós, a moral, a ética, o
decoro e o pundonor militares como um todo. São atitudes que evidenciam desvio de
caráter e de personalidade absolutamente reprováveis, em sentido oposto ao
comportamento esperado de um Oficial Superior das Forças Armadas.
O Representado ostenta o posto de Capitão de Fragata e passou a integrar a
reserva remunerada em 16/03/2020. Na época dos fatos praticados, já era Oficial
da Marinha, sendo, de fato, possuidor de diversos cursos e missões, conforme
evidencia seu currículo.
Não é aceitável que um militar, com o viés de comprometimento profissional
alegado pela Defesa, seja capaz de pautar-se por vias tão questionáveis e
desprezíveis, que refogem, completamente, ao que se espera de um Oficial das
Forças Armadas.
Nessa toada, contemplar a extensa e condecorada carreira do militar, como busca a
Defesa, apenas depõe em seu desfavor, posto que evidencia, sobremaneira, a
incompatibilidade de seu proceder, no esteio do preconizado pelo art. 42, §1º, do
Estatuto dos Militares: ‘a violação dos preceitos da ética militar será tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.’
Ademais, a alegação defensiva acerca da orientação sexual do Representado não
justifica, sob qualquer ótica, os crimes cometidos.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se da sentença condenatória que o Representado foi preso em flagrante,
mantendo arquivadas, em seu computador e em demais instrumentos
eletroeletrônicos pessoais, imagens de conteúdo pedopornográfico, envolvendo
crianças em atividades de viés libidinoso e sexual com adultos.
Além disso, foi identificada, em seu computador, vasta lista de conversas travadas,
via Internet, com crianças e com adolescentes não identificados, por meio das quais
os incitava a dialogar sobre assuntos de cunho erótico, além de, nitidamente, tentar
cooptá-los para a prática de conjunção carnal consigo.
Não chegou a haver comprovação de conjunção carnal ou ato libidinoso, mas,
ainda assim, a existência de diálogos com conteúdo obsceno e a manutenção de
imagens de mesmo teor, envolvendo menores de idade, é bastante para evidenciar a
atitude repulsiva do Oficial, bem como a gravidade de seu comportamento.
Em que pese, atualmente, os jovens estarem absolutamente inseridos no mundo da
tecnologia informacional, ainda mantêm a vulnerabilidade e a ingenuidade próprias
da tenra idade, o que deve ser considerado no exame dos atos praticados pelo
Representado. Este, ao volver sua lascívia contra menores de idade, ainda que por
meio virtual, violou não somente a norma penal, que resultou em sua condenação,
como também o mandamento constitucional que estabelece a proteção integral à
criança e ao adolescente.
Aos militares, na condição de categoria submetida a regime jurídico próprio,
decorrente do art. 142 da Constituição Federal de 1988, são exigidas retidão de
conduta e observância das normas e convenções sociais, dentro de um conjunto de
princípios e valores compatíveis, não só com o ordenamento jurídico, mas também
com a moral da sociedade que integram.”.
Destarte, a alegação defensiva de que o Acórdão proferido na RDIO
padece de omissão, quanto às teses suscitadas pela Defesa, não se sustenta, pois os
aspectos referidos nos Aclaratórios não foram olvidados na Decisão embargada.
Repise-se, as indigitadas teses defensivas tampouco são capazes de
interferir no resultado do julgamento da RDIO, pois não dizem respeito ao mérito da
Representação, nos termos consignados.
Isso posto, não sobressai motivação hábil a provocar a reforma do
Acórdão embargado, que acolheu a Representação nº 7000758-79.2022.7.00.0000,
para declarar o Capitão de Fragata RM1 IM ANDERSON LIVEIRA MARENDAZ
indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, determinar a perda de seu posto e
de sua patente, com fulcro no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
de 1988, e no art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer dos presentes
Embargos de Declaração, e, no mérito, de rejeitá-los, mantendo, incólume, em todos
os seus jurídicos e legais efeitos, o Acórdão hostilizado.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357494v24
e do código CRC 303f9652.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 17/12/2023, às 18:51:48
1. Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio,
inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:Pena – reclusão, de 3 (três) a 6
(seis) anos, e multa
2. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
3. Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:Pena – reclusão, de 1
(um) a 4 (quatro) anos, e multa
4. Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de
declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
5. Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de cinco dias,
contados da data da intimação do acórdão.
6. Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso.Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e
julgado na sessão seguinte à do seu recebimento.
7. Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos autos
principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar
pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
8. Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do Relator, poderá ser dada vista eletrônica à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco dias, desde que não tenham sido por ela opostos. §1º
Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos,
deverá ser concedida vista eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias.
9. Art. 142 (...)§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:(...)VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for
julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente,
em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;VII - o oficial condenado na justiça comum ou
militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido
ao julgamento previsto no inciso anterior;
10. Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o
mesmo, o oficial que:I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
11. Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o oficial das
Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar
formulará Representação para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o
oficialato.
7000695-36.2023.7.00.0000
40001357494 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR